Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-56.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL C/C DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ABANDONO MATERNO. DEMONSTRAÇÃO. REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DOMELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Demonstrada a ausência materna, bem como comprovado que a genitora do menor não detém condições de atender às necessidades materiais e afetivas do filho, devendo sempre ser levado em conta o bem-estar e integridade física e psíquica do menor, em primazia ao melhor interesse da criança, recomenda-se a destituição do poder familiar, na forma do art. 1.638, inciso II, do CC.
2. Apelo não provido.